Tribunal: TJMT
Processo: 1024202-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante sustenta que Thaynan da Silva Rapozeiras, custodiado desde 30.9.20 pela prática, em tese, do crime de Tráfico de Entorpecentes cometido nas imediações de estabelecimento de ensino (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal em face da a) falta de fundamentação idônea do decreto cautelar; b) existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente; c) ofensa ao princípio da homogeneidade e d) suficiência, na hipótese, das cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente responda à ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 66751951).
Anexou documentos (Id. 66751952/66751970).
A priori, o inconformismo não prospera.
Além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) do delito, o pronunciamento judicial atacado contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Em linhas gerais, observa-se que na tarde de 30.9.2020 a equipe de investigadores policiais recebeu a informação de que na Avenida Fernando Correa da Costa, no. 3289, bairro Boa Esperança, neste município de Cuiabá-MT, havia a mercancia de entorpecentes nas proximidades de uma escola estadual (Id. 66751952).
Em diligências no local apontado, a equipe realizou vigilância e visualizou o paciente saindo de sua residência e realizando a venda de entorpecentes ao usuário João Vianes Zonoizu dos Santos.
Abordado, em posse de João foi encontrada 1 unidade de substância análoga a cocaína (papelote médio), enquanto na residência do paciente foram encontradas 1 unidade de substância análoga a pasta-base (porção grande); 1 unidade de substância análoga a cocaína (peça); 1 unidade de substância análoga a pasta-base (papelote grande); 4 unidades de substância análoga a pasta-base (porções médias); 1 unidade de substância análoga a cocaína (porção grande); 15 unidades de substância análoga a cocaína (porções médias), além de 1 balança de precisão, R$2.500,00 em dinheiro e demais objetos registrados no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 66751952).
A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva com fundamento, essencialmente, na garantia da ordem pública, dada a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e da incursão pretérita do paciente, posto que “(...) possui diversos Boletins de Ocorrência em aberto pela prática do mesmo crime ora noticiado (b.o 2020.123808, 2013.157704, 2011.310627), o mesmo relatou perante a Autoridade Policial que responde a processo criminal”.
Diante desse quadro, é de se notar que a notícia de que o paciente comercializava o material ilícito – notícia que culminou no flagrante da venda a usuário e na apreensão de diversos entorpecentes prontos à venda, além de uma balança de precisão –, somada à prática anterior do mesmo crime, demonstram a periculosidade social, a gravidade concreta da conduta ilícita e o elevado risco de reiteração criminosa.
Apenas por registro, consigno que por meio de consulta ao Sistema Primus desta eg. Corte de Justiça pude constatar que o paciente, de fato, ostenta condenação por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.346/06, e art. 12 da Lei 10.826/06 (Ação Penal n.o 13550-70.2011.811.0042 – Cód. 628480). Ainda, responde à ação penal pela prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal (Ação Penal no. 15708-83.2020.811.0042 – Cód. 628480).
Sobre o risco de reiteração delitiva, aliás, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Por isso, descabe falar-se, ao menos pelo que consta dos autos até agora, em inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da medida extrema.
Prosseguindo, no que tange à alegada ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena, cabe ressaltar que a prisão preventiva tem sede legal e constitucional, quando devidamente fundamentada, decretada por escrito, por autoridade competente; é o que deflui do art. 5o, LXI, da CF/1988 e art. 312 do CPP.
Ora, cediço que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las, de maneira que a alegação de que o paciente, caso condenado, fará jus à regime inicial diverso do fechado, implica em indesejável exercício de futurologia.
De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.
De mais a mais, registre-se que eventuais condições subjetivas favoráveis (tais como residência fixa e emprego lícito) não constituem motivos aptos a impedir, per si, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
De outra banda, conquanto não se desconheça a importância da convivência do genitor com os filhos, à princípio, entendo que as peculiaridades do caso concreto não autorizam a concessão, de plano, da medida liminar, já que não restou comprovado ser o paciente imprescindível ao sustento dos filhos, tampouco ser o único responsável por eles.
Por derradeiro, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe cogitar-se, em princípio, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a custódia cautelar por medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator